Tribunal: TJPA
Processo: 0009378-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009378-90.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: REGIANE BRITO COELHO OZANAN, ALESSANDRO OZANAN

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009378-90.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADOS: ALESSANDRO OZANAN E REGIANE BRITO COELHO OZANAN

ADVOGADO: TATIANA OZANAN – OAB/PA 16.952

AGRAVADO: PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS - OAB/PA 22.835 e ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA – OAB/SP 200.777

AGRAVADO: BOLONHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS - OAB/PA 22.835 e ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA – OAB/SP 200.777

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB/PA 23.123-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. DECISÃO MANTIDA.

1.O julgamento monocrático ocorreu com base no artigo 932, IV do CPC, dentro das competências estabelecidas no art. 133, XII, alínea “d” do Regimento Interno deste Tribunal, lastreado em outras decisões deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, como foi o caso da parte da decisão desfavorável à agravante que aplicou a Súmula 308/STJ. Ademais, eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. Preliminar de nulidade da decisão monocrática não acolhida;

2.Alegada inexistência de legitimidade passiva, ante a alteração contratual com retirada do agravante da sociedade. Responsabilidade nos termos do artigo 1.003, parágrafo único do Código Civil. Inovação recursal. Tese levantada somente em sede de Agravo Interno, não constando nas razões do recurso de Apelação. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que
não é possível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal
. Não conhecimento da matéria por tratar-se de inovação recursal;

3. Ilegitimidade passiva da apelante Construtora Leal Moreira. Não ocorrência. Construtora que integrou a relação contratual que originou a compra e venda do bem, participando ativamente das negociações e que usa sua marca para divulgar empreendimento imobiliário possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal dos arts. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, § 1º, 39, inciso IV do CDC;

4. Obrigação de outorga da escritura definitiva do imóvel é indiscutivelmente da construtora, ora agravante, assumida contratualmente. Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula nº 308 do STJ;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em recurso de APELAÇÃO interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, em face de decisão monocrática (Id. 12425198)

que julgou a apelação, com ementa
in verbis
:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRICIO NECESSÁRO ENTRE CONSTRUTORA E BANCO BENEFICIÁRIO DA HIPOTECA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA GARANTIA DE FINANCIAMENTE. SÚMULA 308 DO STJ. BAIXA DE HIPOTECA. 1. O litisconsórcio necessário entre a construtora do imóvel e o banco financiador/apelante fora firmada com a hipoteca, pois muito embora não tenha participado da negociação da compra e venda do imóvel, não há como negar sua legitimidade para resistir quanto à pretensão do cancelamento da hipoteca, gravame constituído em seu favor. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva; 2. Ilegitimidade passiva da apelante Construtora Leal Moreira. Construtora que usa sua marca para divulgar empreendimento imobiliário possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, § 1º, 39, inciso IV do CDC. Preliminar rejeitada; 3. Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula nº 308 do STJ; 4. Imposição de obrigação de baixa no gravame e/ou liberação de hipoteca da unidade imobiliária adquirida pelo recorrido. Alegação da instituição financeira de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. O banco apelante, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis. Incidência da Súmula 308 do STJ; 4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ação trata da anulação de hipoteca de imóvel vendido aos agravados pela parceria entre as empresas Leal Moreira Ltda, PDG/Agre e Bolonha, em que o bem foi dado em hipoteca pelas referidas empresas ao Banco Santander S/A, agente financiador da obra.

Por meio de decisão monocrática (Id. 12425198) as apelações do Banco Santander (Brasil) S/A e Construtora Leal Moreira Ltda foram improvidas.

Construtora Leal Moreira Ltda interpôs o presente Agravo Interno.

Alega preliminarmente a existência de
error in procedendo
por impossibilidade do julgamento monocrático; que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, vez que responde pelas ações ajuizadas após 02 anos da retirada do quadro societário com a Bolonha Incorporadora Ltda, nos termos do art. 1003, parágrafo único do Código Civil e em razão de não integrar a relação contratual que originou a compra e venda do bem; que a responsabilidade para a baixa da hipoteca é da instituição bancária que tem a capacidade de desconstituir a hipoteca registrada na matrícula da unidade habitacional; e que é necessária a reforma da condenação em honorários e custas processuais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e substituída pela decisão colegiada.

Os agravados Alessandro Ozanan e Regiane Brito Coelho Ozanan manifestaram-se em contrarrazões (Id. 4304111) pugnando pela manutenção da decisão monocrática e aplicação de multa constante no artigo 1.021, § 4º do CPC; bem como o agravado Banco Santander (Brasil) S.A (Id. 13261736), que requereu a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e levo à apreciação do órgão colegiado.

Preliminar.

Alega o agravante, em preliminar, a impossibilidade de julgamento monocrático e a nulidade desta decisão ante a existência do cerceamento de defesa, pois o recurso apenas deveria ser decidido monocraticamente se contido em uma das hipóteses previstas no art. 932, incisos III, IV e V do CPC.

Não lhe assiste razão, uma vez que o julgamento monocrático ocorreu com base no artigo 932, IV do CPC, dentro das competências estabelecidas no art. 133, XII, alínea “d” do Regimento Interno deste Tribunal, lastreado em outras decisões deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, como foi o caso da parte da decisão desfavorável à agravante que aplicou a Súmula 308/STJ

Ademais, eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. (Edição nº 183 da Jurisprudência em Teses do STJ – Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021).

Assim, rejeito a prefacial.

Mérito.

O recurso busca alterar a decisão monocrática de que a construtora, ora agravante, ao usar sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e que tem a obrigação de outorga da escritura definitiva do imóvel, assumida contratualmente.

A agravante alega ilegitimidade passiva com o argumento de que a ação foi ajuizada em 03/03/2017, todavia se retirou da Bolonha Incorporadora Ltda. em 2012, somente respondendo pelas obrigações que tinha como sócia até o ano de 2014, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único do Código Civil.

Ocorre que referida tese configura inovação recursal, pois está sendo levantada somente em sede de Agravo Interno, não constando nas razões do recurso de Apelação.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que "
Não é possível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal
". (Edição nº 183 da Jurisprudência em Teses do STJ - Julgados: AgInt no AREsp 1858258/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021; AgInt no REsp 1945481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021; AgInt no AREsp 1789998/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 08/11/2021; AgInt no REsp 1852474/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no RMS 66465/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021; AgInt no REsp 1933003/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Na decisão monocrática foram analisadas as matérias efetivamente impugnadas pela agravante (
tantum devolutum quantum appellatum).

Assim, não conheço a parte do recurso de Agravo Interno, no tocante a matéria acima referida, porquanto se trata de inovação recursal.

Quanto as demais teses, verifico que a agravante alega os mesmos fundamentos trazidos na Apelação, quais sejam: o argumento de que não integrou a relação contratual que originou a compra e venda do bem; que é pessoa jurídica distinta e independente da Bolonha Incorporadora Ltda e que é do credor hipotecário, a instituição bancária, a responsabilidade para a baixa da hipoteca.

Entendo que em nada lhe assiste razão.

A agravante é parte legítima para figurar no polo passivo, eis que integrou a relação contratual que originou a compra e venda do bem, uma vez que participou ativamente das negociações (Id. 2830715). Verifico que no próprio contrato de compromisso de compra e venda e em diversos outros documentos presentes nos autos, constam a logomarca da construtora (Id. 2830715, pag. 10).

A empresa agravante é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos à propaganda, na forma dos artigos 20 e 30 do CDC, a seguir
in verbis
:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1.
A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor
. 2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ. 3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores. 4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ. 5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência. 6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 8. Agravo interno conhecido e desprovido.
(Agravo Interno em Apelação 0025783-07.2017.8.14.0301, Rel. Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2022, publicado em 03/03/2022) (sem grifo no original)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Ap. 0825726-53.2017.8.14.0301, Rel. Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÂES,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, publicado em 30/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA.
FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO

LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2016.01997791-26, 159.871, Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, publicado em 2019-05-25) (sem grifo no original)

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por força do comando legal dos artigos 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Quanto à obrigação de baixa no gravame e/ou da unidade imobiliária adquirida pelos agravados, a construtora alega a inexistência de obrigação, eis que o detentor do crédito hipotecário e credor da garantia é o banco.

Não lhe assiste razão.

A obrigação de outorga da escritura definitiva do imóvel é indiscutivelmente da construtora, ora agravante, assumida contratualmente.

Tendo a construtora agravante hipotecado o empreendimento em favor do Banco Santander (Brasil) S/A, ela deve substituir a garantia, a fim de que o comprador não se veja prejudicado, uma vez que a quitação da unidade é incontroversa.

O que prevalece é o interesse do comprador frente ao da instituição financeira, vez que o primeiro quitou o bem e para ele deve ser outorgada a escritura sem qualquer gravame.

Assim, comprovada a quitação, deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos referentes ao VMD (Valor Mínimo de Desligamento) e determinada a baixa da hipoteca.

O entendimento que se aplica ao caso em discussão já se encontra consolidado pela Súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Outrossim, a instituição financeira Banco Santander (Brasil) S/A, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis.

Por fim, quanto ao pedido dos agravados nas contrarrazões de aplicação da multa constante no artigo 1.021, § 4º do CPC, entendo não ser cabível, pois não vislumbro conduta excessiva por parte do agravante, embora as razões alegadas não sejam suficientes para reformar a decisão impugnada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 03/10/2023